Tribunal: TJDFT
Processo: 0730659-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO NÃO CONFIGURADO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição da dívida não a torna inexistente, apenas neutraliza sua exigibilidade judicial, porém, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, não mais passível de cobrança no âmbito judicial ou extrajudicial.
2. O mero cadastro de dívida prescrita na referida plataforma, a despeito de configurar cobrança extrajudicial de dívida, não viola direitos de personalidade do consumidor, em especial sua honra. Isso porque, o registro (i) não causa impacto no score de crédito do consumidor, (ii) não enseja a restrição de crédito e (iii) não expõe o cadastro da dívida a terceiros.
3. “A tentativa de negociação de dívida por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, não gera, por si só, violação a direito da personalidade ou ao disposto no art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que não há dever de indenizar por danos morais. Conquanto seja integrante de uma empresa privada de informação e gestão de banco de dados, a plataforma mencionada não se confunde propriamente com cadastro restritivo de crédito. Precedentes do TJDFT.” (Acórdão 1768492, 07073156320238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Descabe a majoração dos honorários sucumbenciais, se o valor arbitrado remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado, considerando-se a baixa complexidade da causa e a desnecessidade de audiência e de instrução probatória. (Acórdão 1738266, 07138914920228070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Apelação conhecida e desprovida.